Tribunal: TJDFT
Processo: 0746866-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0746866-58.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JAYSSON MINEIRO DE FRANÇA PACIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS BRANDÃO RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de FRANCISCA DAS CHAGAS BRANDÃO, presa preventivamente, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, da Lei no 11.343/2006. O pedido liminar foi apreciado e concedido em Plantão Judicial pela Desembargadora Sandra De Santis (ID 20849618). Solicite-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator